Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006). O réu foi apenado com 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos morais. A defesa recorre exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando a ausência de explicitação dos parâmetros de cálculo na primeira fase e requerendo a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em vez da fração de 1/8.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dosimetria da pena-base está devidamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; e (ii) examinar se a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima para o aumento da pena-base, em detrimento da fração de 1/6 sobre a pena mínima, viola o princípio da fundamentação ou da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica, foram devidamente comprovadas e a controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena.
4. Não há critério legal preestabelecido para o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada a orientação majoritária e prioritariamente adotada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, por se mostrar razoável, proporcional e por prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. A utilização de outro critério não configura direito subjetivo do réu.
5. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, uma vez que a conduta do réu, de utilizar uma arma de fogo em postagens de rede social para ameaçar a vítima, excede o ordinário do tipo penal (art. 147 do CP), gerando maior intimidação e justificando a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É válida e devidamente fundamentada a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, com a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, quando valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade com base na utilização de arma de fogo para intimidar a vítima, em contexto de violência doméstica, por ser circunstância que excede o ordinário do tipo penal de ameaça.”
Dispositivos relevantes citados: art. 147 do Código Penal; art. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006; art. 93, IX, da CF; art. 59 do Código Penal; art. 61, II, 'f', do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal; art. 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 545 do STJ; Súmula 588 do STJ; Acórdão 1989114, 0733217-81.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025 (TJDFT); Acórdão 1010062, 20160610078569APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 17/4/2017. Pág.: 601/610 (TJDFT).